Tribunal: TJBA
Processo: 8000349-53.2022.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000349-53.2022.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLODOALDO DA SILVA JORGE e outros

Advogado(s)
:
JOSINALDO LEAL DE OLIVEIRA, JEHIEL CASAES CRUZ, LARISSA VELOSO LAVIGNE

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SERTAO BAIANO LTDA - SICOOB SERTAO e outros

Advogado(s)
:
JEHIEL CASAES CRUZ, LARISSA VELOSO LAVIGNE, JOSINALDO LEAL DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO EMBARGADO. OCORRÊNCIA. INCONGRUÊNCIA ENTRE A PARTE DISPOSITIVA E O VOTO DA RELATORA. CORREÇÃO NECESSÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

II - Configura erro material passível de correção via embargos declaratórios a incongruência entre a parte dispositiva do acórdão e o efetivo resultado do julgamento expresso no voto da relatora e na decisão proclamada.

III - Verificada contradição interna manifesta entre diferentes partes do mesmo acórdão, impõe-se a correção para adequar a parte dispositiva ao resultado efetivamente deliberado pelo colegiado.

IV - Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8000349-53.2022.8.05.0106
, em que figura como
Embargante CLODOALDO DA SILVA JORGE
e como
Embargado COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SERTÃO BAIANO LTDA - SICOOB SERTÃO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.